Tribunal: TJBA
Processo: 0562951-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562951-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUA PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: FERNANDO DOS SANTOS FONSECA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa locadora contra sentença que julgou improcedente ação de despejo por falta de pagamento, afastou a mora do locatário, condenou a autora à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e aplicou multa por litigância de má-fé.

2. Alegações preliminares de impedimento e suspeição da magistrada, sob o fundamento de atuação do patrono da parte em processo anterior e suposta inimizade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: saber se configurado impedimento ou suspeição da magistrada que sentenciou a causa; saber se a cobrança dos aluguéis e encargos contratuais violou o princípio da boa-fé objetiva; saber se é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados, bem como a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O impedimento previsto no art. 144, IX, do CPC não se aplica à atuação do advogado da parte em processo contra a magistrada.

5. A exceção de suspeição perdeu objeto com a declaração de suspeição por foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC.

6. A tolerância com pagamentos parciais foi condicionada à desocupação amigável e não configurou novação, nem renúncia tácita à cláusula contratual.

7. A planilha de débitos apresentada pela autora não foi impugnada especificamente. O réu não comprovou acordo de repactuação ou purgação da mora.

8. A cobrança não revela má-fé, sendo legítima diante da ausência de pagamento integral dos aluguéis e acessórios.

9. A interpretação divergente dos fatos e do direito não configura alteração dolosa da verdade dos fatos.

10. Inviável a aplicação do art. 940, do CC/2002 e do art. 80, II, do CPC, diante da ausência de dolo.

11. A caução prestada para a liminar deve ser devolvida, diante da procedência do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de despejo e cobrança, e improcedente o pedido reconvencional, afastando a condenação à devolução em dobro e a multa por litigância de má-fé, com devolução da caução.

Tese de julgamento: “1. A declaração de suspeição por foro íntimo prejudica a análise da exceção de suspeição. 2. A tolerância pontual com pagamento parcial, condicionada à desocupação, não configura novação contratual nem renúncia definitiva. 3. A cobrança de valores contratuais fundada em inadimplemento não caracteriza má-fé. 4. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo, inexistente na mera controvérsia interpretativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 144, IX, 145, I e § 1º, 80, II, 81, § 2º; CC, art. 940; Lei nº 8.245/1991, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0701999-93.2019.8.07.0006, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 13.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1065414-81.2017.8.26.0114, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0002437-21.2006.8.05.0250, Rel. Des. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 31.08.2016; TRF-1, Exceção de Suspeição nº 1001522-17.2018.4.01.3600, Rel. Des. Fed. Rosana Noya A. W. Kaufmann, 12ª Turma, j. 26.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0562951-62.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUA PARTICIPACOES LTDA.
e como apelada
FERNANDO DOS SANTOS FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator